Tribunal: TJDFT
Processo: 0726797-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726797-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS DO ESPIRITO SANTO MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de tutela de urgência, pela qual o agravante pretende suspender os efeitos do ato administrativo que o eliminou do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal - PCDF, permitindo que possa realizar o teste de aptidão física - TAF. O agravante informa ter sido eliminado na fase de avaliação médica, em razão de “doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas” e “doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas”. Objeta que realizou cirurgias nos joelhos para “reconstrução, retencionamento ou reforço do ligamento cruzado anterior ou posterior, reparo ou sutura de um menisco, membro inferior, transposição de mais de 1 tendão – tratamento cirúrgico”, contando atualmente com plena aptidão para o exercício das atribuições do cargo policial, como atestado em laudo médico. Discorre sobre a obrigatoriedade de observância dos princípios administrativos constitucionais, ressaltando que deve ser garantida a ampla acessibilidade ao cargo. Alega que a Lei no 8.112/90 limitou-se a exigir aptidão física e mental e que as constatações de exames médicos somente poderiam ensejar a exclusão do certame em casos extremos, que impeçam o pleno exercício do cargo, o que não é o seu caso, pois está plenamente recuperado. Sustenta haver violação à razoabilidade e à proporcionalidade. Conclui requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja mantido no concurso, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. Embora esteja presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ante a eliminação do agravante do certame ainda em andamento, a argumentação recursal não apresenta suficiente relevância para que se determine, neste momento, o seu prosseguimento nas fases seguintes. O edital de abertura expressamente previu como condição incapacitante para o cargo de Agente de Polícia as “doenças ou anormalidades dos ossos e articulações, congênitas ou adquiridas, inflamatórias, infecciosas, neoplásticas e traumáticas” ou “doença inflamatória e degenerativa osteoarticular, incluindo as necroses avasculares em quaisquer ossos e as osteocondrites e suas sequelas” (ID no 132898615, pág. 25, dos autos de origem no 0712874-81.2022.8.07.0018). Veja-se que o agravante admite ter sido submetido a tratamento cirúrgico para tratamento de lesões articulares em ambos os joelhos e não nega as circunstâncias fáticas invocadas na motivação do ato administrativo, qual seja, que: “O(a) candidato(a) apresenta joelho direito com reconstrução ligamentar do cruzado anterior, amputação focal da borda livre no corpo do menisco lateral, edema ósseo subcondral no sulco troclear, fissuras condrais no platô tibial lateral, e apresenta joelho esquerdo com alteração degenerativa no menisco medial, condropatia patelar com erosão condral profunda, erosões condrais no sulco troclear, confirmados por laudo médico e exames de ressonância nuclear magnética dos joelhos direito e esquerdo”. Assim, em juízo prelibatório, havendo congruência entre a condição física do agravante e a motivação do ato de eliminação do concurso, que concluiu pela incompatibilidade com o cargo, aparentemente em conformidade com o edital de abertura, não se verifica suficiente relevância na argumentação recursal para permitir o deferimento da antecipação da tutela. Afinal, a antecipação da tutela pleiteada, como é de sua essência, confunde-se como o próprio pedido em definitivo. Assim, e com o cuidado para não prejulgar a causa, o fundamento de fato de que se vale o recorrente a fim de amparar o pleito liminar, qual seja, a presença de efetiva aptidão para o desempenho da função policial, não ostenta, por ora, a magnitude necessária à antecipação da pretensão recursal. Isto porque, mesmo na hipótese de que venha a ser considerado possível o controle judicial do ato de eliminação cuja motivação é objeto da controvérsia, esta é de cunho técnico e demanda ampla dilação probatória, cujo aprofundamento não se mostra possível na presente via recursal. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Ao agravado para, querendo, responder no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 6 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator